Tribunal: TJMT
Processo: 1026595-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026595-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBERTO DE ARAUJO GONCALVES - CPF: 011.437.681-67 (APELADO), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1026595-20.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Roberto de Araújo Gonçalves

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTOS MÉDICOS COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1026595-20.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Roberto de Araújo Gonçalves

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando a reforma da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT manejada por Roberto de Araújo Gonçalves, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnado pela reforma da sentença diante da ausência de nexo de causalidade, tanto pela falta de boletim de ocorrência quanto pela falta de documentos médicos que possam comprovar que as lesões foram decorrentes do acidente de trânsito.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 116911962)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1026595-20.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Roberto de Araújo Gonçalves

VOTO

Infere-se dos autos que
Roberto de Araújo Gonçalves
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 17 de setembro de 2016.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação.
- id. 116911955.

Inconformada, a seguradora recorre suscitando que o apelado não juntou documento essencial a propositura da ação, consubstanciado no boletim de ocorrência policial. Afirma que a ausência de tal documento implica na impossibilidade de analisar o nexo de causalidade entre o dano e o alegado sinistro.

Além disso, afirma que os documentos médicos trazidos pelo autor são de datas posteriores ao acidente, não demonstrando o nexo causal entre a suposta lesão e o acidente noticiado. Afirma que tais documentos descrevem somente a fratura, mas nada sobre a causa, não sendo possível determinar ou afirmar que decorreram de acidente automobilístico.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou Certidão de Ocorrência n. 1045/2017, elaborado pelo SAMU (id. 116911464) que comprova o atendimento médico de emergência no dia 17 de setembro de 2016, veja:

“Certifico para fins legais, a pedido de Roberto de Araújo Gonçalves, CPF:011.437.681-67 e RG: 15519716 SSP/MT,
que no dia 17 de setembro de 2016, às 03h40min atendendo à solicitação de ocorrência
através da Central de Atendimento SAMU-192, a Unidade de Resgate “BRAVO II”, deslocou até a Rua B, Bairro São João Del Rey, Cuiabá/MT, para atendimento de ocorrência. Foram realizados procedimentos de atendimento pré-hospitalar a vítima:

Paciente: Roberto Araújo Gonçalves

Natureza da Ocorrência: queda de moto

Avaliação e Exame Clínico Contido no RAME:
vítima ao solo, consciente, orientado, apresentou suspeita de fratura em membro superior esquerdo e inferior esquerdo (joelho).
”

Ademais, o relatório médico acostado no id. 116911457, assinado pelo médico ortopedista Alisson Tiago Arruda de Araújo atesta que o paciente “
Roberto de Araújo Gonçalves esteve internado desde o dia 17/09/2016, 16:53, devido a fratura do úmero distal, diáfise da ulna e patela, todas à esquerda (...)”.

Não obstante, o laudo pericial realizado pelo médico perito da Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 116911480), concluiu que o autor sofreu lesões no membro superior esquerdo em 50% (cinquenta por cento) e no joelho esquerdo em 75% (setenta e cinco por cento).

Tal laudo foi corroborado, inclusive, em resposta ao pedido de justificação do laudo pericial, pela médica perita Cynara Moniz Figueira (id. 116911499), que ratificou as lesões sofridas pelo autor, veja:

“Verifico que o periciando apresentou fratura de úmero distal esquerda, diáfise da ulna e fratura da patela do joelho esquerdo, onde foram realizados tratamentos cirúrgicos em ambas lesões. Assim foi quantificado 50% DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO pela gravidade da lesão, devido limitação de força e movimento do membro e limitação muito importante na rotação e flexo-extensão do ombro e 75% DO JOELHO devido a articulação impossibilitada para a flexão do mesmo. As lesões deixaram sequelas importantes tanto que o médico assistente da seguradora concordou com as graduações (DR Carlos Bacan)”.

Assim, os documentos médicos foram suficientes para comprovar que o autor foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 17.09.2016, sofrendo lesões no membro superior esquerdo e joelho esquerdo, sendo as lesões quantificadas pelo médico perito oficial.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

Já em relação à ausência de registro de ocorrência, em se tratando de comunicação unilateral à autoridade policial, se mostra prescindível a juntada de boletim de ocorrência quando por outros elementos se puder comprovar os fatos contidos na inicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO EMITIDO PELO SAMU – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial é dispensável.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
”

(RAC n. 0033340-67.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor, veja:

“O acidente automobilístico está comprovado por meio da certidão de ocorrência e prontuário médico.

Não obstante a ausência do boletim de ocorrência, os documentos apresentados pela parte autora e anexados à exordial seguem o mesmo sentido da narrativa inicial, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário.

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal.”
(id. 116911955).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022